Tribunal: STJ
Processo: 0068381-95.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076443 - SP(2026/0068381-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDERSON ANUNCIACAO DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
PRISIONAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, e não
são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos
termos já expostos no recurso.
3. No caso, o habeas corpus pretendia a concessão da progressão
prisional ao paciente. Na decisão agravada, a ordem foi denegada
porque, de acordo com a jurisprudência desta Corre Superior, aspectos
desfavoráveis constantes do exame criminológico podem ser
legitimamente considerados pelo Juízo da execução e são suficientes
para fundamentar o indeferimento de benefícios, ainda que outros
elementos sejam favoráveis ao condenado. Neste regimental, a defesa
não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão
monocrática, e se limitou a reiterar os argumentos da inicial do
, o
writ
que não atende o princípio da dialeticidade.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA56337466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d5101521-eb21-4ab3-8ba7-5ddc0f4bbb1d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d5101521-eb21-4ab3-8ba7-5ddc0f4bbb1d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076443 - SP(2026/0068381-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDERSON ANUNCIACAO DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
PRISIONAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, e não
são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos
termos já expostos no recurso.
3. No caso, o habeas corpus pretendia a concessão da progressão
prisional ao paciente. Na decisão agravada, a ordem foi denegada
porque, de acordo com a jurisprudência desta Corre Superior, aspectos
desfavoráveis constantes do exame criminológico podem ser
legitimamente considerados pelo Juízo da execução e são suficientes
para fundamentar o indeferimento de benefícios, ainda que outros
elementos sejam favoráveis ao condenado. Neste regimental, a defesa
não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão
monocrática, e se limitou a reiterar os argumentos da inicial do
, o
writ
que não atende o princípio da dialeticidade.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA56024688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:02
Código de Controle do Documento: 1dc5ceb9-c57b-4c67-8440-6e57c75f9290

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
ANDERSON ANUNCIAÇÃO DA CRUZ
contra a decisão de fls. 107-113, por meio da qual a Presidência desta Corte
Superior indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Em suas razões, a defesa sustenta que o agravante implementou os
requisitos necessários à progressão prisional, com destaque para o fato de que o
exame criminológico foi favorável ao deferimento do benefício.
Acrescenta que a gravidade do delito pelo qual o reeducando foi
condenado, o
de pena a cumprir e faltas graves já reabilitadas não são
quantum
fundamentos idôneos para negar a referida benesse.
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o
provimento do regimental, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consta dos autos que foi formulado em favor do agravante pedido de
progressão ao regime semiaberto, que foi indeferido, após a realização de exame
criminológico, cujos laudos, a despeito de concluírem pela possibilidade de
concessão do beneficio, apontaram aspectos desfavoráveis ao reeducando.
Por meio da decisão ora combatida, a Presidência desta Corte Superior
denegou a ordem de habeas corpus, pois, de acordo com entendimento desta Corte
Superior, "aspectos desfavoráveis constantes do exame criminológico podem ser
legitimamente considerados pelo Juízo da execução e são suficientes para
fundamentar o indeferimento de benefícios, ainda que outros elementos sejam
favoráveis ao condenado" (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
1.054.537/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
4/3/2026,
9/3/2026)
Acrescentou que a modificação das premissas fáticas delineadas pelas
instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é
inadmissível em Habeas Corpus.
Documento eletrônico VDA56024688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:02
Código de Controle do Documento: 1dc5ceb9-c57b-4c67-8440-6e57c75f9290

Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de
decidir da decisão monocrática, de modo que se limitou a reiterar os argumentos
apresentados na inicial do
, de que
writ
o exame criminológico seria favorável ao
deferimento da progressão e de que a gravidade abstrata do delito, a longa pena a
cumprir e faltas graves reabilitadas há mais de 12 meses não seriam fundamentos
idôneos para a negativa do benefício mencionado.
O
impõe à parte a demonstração específica
princípio da dialeticidade
do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não
conhecimento do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é
condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte
interessada impugne, especificamente, os fundamentos da decisão que
(
, Rel. Ministro
pretende seja reformada EAREsp n. 746.775/PR
João Otávio
, Rel. p/ acórdão Ministro
, C. E., DJe
de Noronha
Luis Felipe Salomão
.
30/11/2018)
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE
LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. NÃO
CABIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além
da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e
precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas
razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da
recorridos" (AgRg no
decisão/acórdão
REsp n. 1.854.348/MS,
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. Precedentes.
16/6/2020,
23/6/2020)
2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade
é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide
em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive
o habeas corpus" (AgRg no HC n.
relator Ministro
713.800/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/4/2022,
de
.
3/5/2022)
3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a
mera suposição de que os pacientes serão conduzidos em
flagrante delito caso sejam abordados fora de serviço portando
suas armas de fogo de uso pessoal, que pode vir ou não a se
concretizar no futuro, não enseja a impetração de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56024688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:02
Código de Controle do Documento: 1dc5ceb9-c57b-4c67-8440-6e57c75f9290

4. Em vez de rebater os fundamentos que ensejaram o
indeferimento liminar da impetração, o recorrente se limita a
insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do writ.
5. Agravo regimental não conhecido.
(
, relator Ministro Antonio Saldanha
AgRg no HC n. 884.386/DF
Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
8/5/2025,
)
14/5/2025.

Incide no caso, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:02
Código de Controle do Documento: 1dc5ceb9-c57b-4c67-8440-6e57c75f9290

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.443 / SP
Número Registro: 2026/0068381-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00083894520238260041 00243198020258260996 243198020258260996 83894520238260041
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDERSON ANUNCIACAO DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON ANUNCIACAO DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 7ca4a4bb-6d3d-4f00-bc03-e1bb3b0a3d7d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 7ca4a4bb-6d3d-4f00-bc03-e1bb3b0a3d7d